Tribunal: TJMT
Processo: 1019137-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019137-70.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), RHONAN LUCAS DA SILVA CONCEICAO - CPF: 049.486.871-62 (PACIENTE), Juiz Criminal do Plantão Judiciário de Cuiabá (IMPETRADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), THIAGO SANTANA SOUZA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019137-70.2020.8.11.0000

PACIENTE: RHONAN LUCAS DA SILVA CONCEICAO
IMPETRANTE: LEIDINEIA KATIA BOSI

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE RESPONDE POR CRIMES PATRIMONIAIS – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA FREAR O ÍMPETO CRIMINOSO –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime porque o agente responde por crimes patrimoniais.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, descabe excogitar a substituição do decreto prisional por medidas cautelares diversas, por se revelarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de RHONAN LUCAS DA SILVA CONCEIÇÃO, preso preventivamente por força de decisão prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006].

Assevera que o paciente, também conhecido como PATRÍCIA, foi preso juntamente com seu namorado, THIAGO SANTANA SOUZA CRUZ, no dia 08/08/2020, na residência do segundo, com
“uma quantidade pequena de entorpecentes, que estava em um potinho, em cima da mesa, a qual era para consumos de ambos”
.

Aduz que a
“pequena quantidade de droga apreendida”
, aliado à sua condição de
“tecnicamente primário”
não autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Verbera que RHONAN tem residência fixa,
“onde poderá ser encontrado para responder a todos os atos do processo a que for convocado”
.

Argumentando que a decisão invectivada padece de fundamentação idônea, almeja a concessão da ordem, para que a prisão seja substituída por cautelares diversas,
“inclusive com monitoramento eletrônico”
.

A liminar vindicada foi indeferida.

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, no dia 08/08/2020, no período vespertino, RHONAN, vulgo PATRÍCIA, e seu namorado THIAGO, foram presos em flagrante, na quitinete do segundo, onde foram localizados 1 [um] pedaço pequeno de substância análoga à maconha e 6 [seis] pedras de pasta-base de cocaína.

VICENTE BUENO DE BARROS, 3o SGT PM, relatou à autoridade policial o seguinte:

“Que na data de hoje, a equipe de apoio Alfa (VTR 8387), durante rondas ostensivas, recebeu denúncias de transeuntes de que o indivíduo conhecido como TRAVESTI PATRÍCIA e seu convivente estavam fazendo tráfico de drogas em frente à quitinete que fica na Rua Barra do Garças; que a equipe de apoio Alfa então se deslocou ao endereço mencionado e, ao se aproximar do local, a suspeita PATRÍCIA visualizou a equipe e correu para o interior de sua quitinete, sendo então realizado o acompanhamento policial e, logo em seguida, abordada dentro da quitinete, onde se encontrava o seu companheiro, de nome THIAGO; que durante as buscas, foi localizado, dentro de uma xícara pequena, um pedaço de substância análoga à maconha, e debaixo da cama foi encontrado seis pedras de substância aparentando ser pasta-base de cocaína, e ainda, pedaço de plástico filme transparente e carretel de linha branca; sobre as substâncias, nenhum dos suspeitos assumiu a propriedade da droga. Diante dos fatos, ambos foram encaminhados, com uso de algemas, até a central de flagrantes, para registro do boletim de ocorrência, sendo entregues sem lesão corporal, para demais providências da autoridade policial de plantão”.

Essas declarações foram corroboradas por UBIRATAN PINTO DE ALENCAR FILHO, Policial Militar que compunha a guarnição responsável pela prisão em flagrante de ambos.

O laudo pericial aponta que as substâncias entorpecentes apreendidas totalizavam
11,82g [onze gramas e oitenta e dois centigramas] de pasta-base de
cocaína
e 0,71g [setenta e um centigramas] de
maconha
.

O paciente assumiu a propriedade da maconha, que afirmou ser para uso próprio, mas negou a da pasta-base encontrada, aduzindo desconhecer a existência dela no local. Confirmou, ainda, a existência do plástico filme e do carretel de linha apreendidos, mas não soube explicar a finalidade de ambos, petrechos comumente utilizados no fracionamento da droga para posterior comercialização.

THIAGO, por seu turno, fez uso do direito de permanecer em silêncio e responder somente em juízo, recusando-se, inclusive, a assinar o seu interrogatório, que foi subscrito por duas testemunhas.

Ao converter o flagrante em prisão preventiva,
após requerimento expresso do Ministério Público
, rechaçando o pedido de liberdade provisória formulado pela Defensoria Pública, o juízo singular assim fundamentou a decisão:

“[...]Quanto à presença do fumus comissi delicti, verifico, pelo Laudo Pericial n. 3.14.2020.68126-01, que está comprovada a materialidade do delito, tendo sido constatada a presença de cocaína e maconha.

No tocante aos indícios de autoria, verifico, pelo depoimento prestado pelo Policial Militar Vicente Bueno, que tais indícios se fazem presentes. O referido policial militar declarou, em suma, que “recebeu denúncia de que o indivíduo conhecido como “travesti Patrícia”, estava realizando tráfico de entorpecentes, em frente a quitinete localizada na Rua Garças; que, quando se aproximaram do local, um dos suspeitos, ao avistar a viatura, correu para dentro da quitinete; que, após abordagem e vistoria no interior da quitinete, foram localizadas: 06 (seis) pedaços de substâncias análogas a pasta base de cocaína; 01 (um) pedaço de substância análoga a maconha; 01 (um) rolo de plástico filme e; 01 (um) tubo de linha branca”, estando, portanto, comprovada, indiciariamente, a autoria do delito em comento.

Com efeito, havendo indícios suficientes de autoria, forçoso é reconhecer a presença do fumus comissi delicti, conforme preceitua a parte final do art. 312 do CPP.

No que diz respeito ao periculum libertatis, verifico que a forma em que foram localizados os entorpecentes; os demais elementos (seis pedaços de substâncias análogas a pasta base cocaína; um pedaço de substância análoga a maconha; um rolo de plástico filme e; um tubo de linha branca) e o fato de existirem denúncias quanto a comercialização de entorpecentes no local, demonstram a gravidade concreta dos fatos, justificando a custódia cautelar, dos segregados em comento, por garantia da ordem pública, com vistas a colocar a sociedade a salvo de, futura, reiteração de tão grave delito (tráfico de drogas).

Nesse sentido é a jurisprudência pátria, conforme se infere dos julgados que subseguem transcritos, in litteris:

[...]

Por sua vez, vejo como necessária, também, a manutenção da custódia cautelar dos segregados por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que não há prova nos autos de ocupação lícita e de endereço certo dos custodiados em questão. Note-se que, no termo de interrogatório,
ambos os custodiados declararam residir em imóvel alugado e serem autônomos, não havendo nada, portanto, que os prendam ao distrito da culpa
, razão pela qual, vale repetir, justifica-se o decreto prisional cautelar de todos os custodiados em comento.

Por derradeiro, verifico, pelos antecedentes, que
os custodiados registram vários crimes de cunho patrimonial, de modo que, a custódia cautelar, também, se justifica para por cobro a reiteração da prática de crimes
.

[...]” (destaquei)

Como já me pronunciei em inúmeras oportunidades, é correta a decretação da prisão preventiva do acusado para garantia da ordem pública, que tem causa legal na necessidade de se
“evitar a prática de infrações penais”
(CPP, art. 282, I).

Em consulta à folha de antecedentes do paciente, pude verificar que ele ostenta
várias passagens por crimes patrimoniais
[furto qualificado e receptação] e responde ações penais por eles, supostamente cometidos entre os anos de 2018 e 2020, sendo que, em 29/01/2020, foi preso em flagrante pelo crime de receptação e, na oportunidade, identificou-se com nome falso, no intuito de ocultar sua verdadeira identidade [APFD no 3304-97.2020.811.0042].

Assim, o que se vê, ao menos em sede de cognição sumária, é que o paciente é contumaz no cometimento de crimes, razão pela qual a decretação de sua segregação cautelar está em consonância com o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício, em seu Enunciado
Orientativo no 6:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015].

Por derradeiro, no tocante à Recomendação no 62/2020/CNJ, verifico que o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no referido diploma normativo, sendo, portanto, inaplicável ao caso concreto.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de RHONAN LUCAS DA SILVA CONCEIÇÃO,
mantendo incólume a decisão que decretou a prisão preventiva dele.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020